Tribunal: STF
Processo: RE 89214
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-23
Data de publicação: 1980-04-23

Ementa:
MAGISTRADO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM A VENCIMENTOS MAJORADOS. -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO RESPEITO AO
DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS DOS
MAGISTRADOS. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.